Tribunal: CARF
Processo: 16327.903417/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903417/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.715 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DO IRRF
DEDUZIDO. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PROVA. ESCRITURAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS
HÁBEIS.
A escrituração contábil, para fazer prova a favor do contribuinte, deve estar
lastreada em documentos hábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903417/2008-49
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903417/2008-49

O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP no
18280.39661.250604.1.3.03-3075, fls. 40 a 44) que informa crédito de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2002 no valor de R$ 49.822,64, todo ele oriundo de retenção na fonte
efetuada pela fonte pagadora de CNPJ 00.394.460/0058-87 (Secretaria da Receita Federal,
conforme consulta à Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF à fl. 67).
O Despacho Decisório (fl. 38) indica que do total de retenções informadas, de R$
49.822,64 (valor também do saldo negativo), foram confirmados apenas R$ 7.942,16.
Transcrevo, abaixo, trecho da decisão de primeira instância que resume a
manifestação de inconformidade apresentada:
Cientificada do despacho decisório em 21/08/2008 (fl. 62), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2/10) em 22/09/2008, alegando, em
síntese, que:

A manifestação de inconformidade é tempestiva;

O mérito da presente está diretamente vinculado ao reconhecimento por
essa DRJ, quanto ao crédito correspondente ao montante da CSL retida na
fonte, que não fora confirmado a titulo de antecipação, no valor integral de
R$ 49.822,64;

No ano-calendário 2002, o ora Manifestante era prestador de serviços
perante entidades públicas, notadamente serviços de arrecadação de
contribuições previdenciárias e demais serviços correlatos típicos de
instituições financeiras;

até a presente data não foi possível a localização do "Informe de
Rendimentos” relativo à retenção de R$ 49.822,64; código 6188 - Serviços
Bancários de Corretagem, prestados por empresas de seguro privado e
previdência aberta, efetuado pelo Ministério da Fazenda, CNPJ no
00.394.460/0058-87;

requer seja reconhecido o direito creditório no valor original de R$
49.822,64, extinguindo, por conseguinte, o débito compensado ao amparo
desse pedido ou, ao menos, seja o julgamento suspenso, para fins de
expedição de oficio administrativo à Delegacia da Receita Federal do Brasil
competente, com escopo de comprovar a retenção e o recolhimento pelo
referido órgão, da importância em questão.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 68 a 73 do presente processo (Acórdão 16-63.649, de 27/11/2014), julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
CSLL RETIDA. PROVA.
No que se refere à comprovação da contribuição social retida na fonte, o meio
probatório adequado, por expressa disposição legal, é o comprovante de retenção
emitido pelo responsável por substituição.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903417/2008-49

No voto, a decisão esclareceu que a DIRF do ano-calendário de 2002, entregue
pela fonte pagadora indicada na DCOMP (DIRF fl. 67), informa retenções nas quais a requerente
consta como beneficiária (código 6188), no valor total de R$ 55.992,27, incidentes sobre
pagamentos de R$ 794.217,69.
Que, porém, a retenção efetuada sob código o 6188 corresponde à soma de IR
(2,4%), CSLL (1%), COFINS (3%) e PIS (0,65%), conforme anexo da IN RFB no 1.234/2012.
Que, assim, do valor de R$ 55.992,27, apenas R$ 7.922,16 se referem à CSLL.
Quanto à parte não confirmada em DIRF (R$ 41.880,48), decidiu que restava não
comprovada a retenção alegada, já que a empresa não havia anexado o devido comprovante
emitido em seu nome pela fonte pagadora, em obediência ao art. 943, § 2o, do RIR/99. Que
documentos da própria emissão da contribuinte não faziam prova a seu favor, havendo-se que
recorrer às empresas participantes da transação para confirmação dos valores constantes das
faturas ou notas fiscais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/12/2014 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 116), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 13/01/2015
(recurso à fl. 80, carimbo aposto na primeira folha).
Nele a empresa repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Ainda,
anexa os documentos contábeis de fls. 112 e 113 (Balancete Analítico de Dezembro de 2002),
que pede que seja aceito como prova da retenção.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o litígio é sobre a comprovação de retenções de CSLL que
compuseram a apuração anual do ano calendário de 2002. A DRJ decidiu que apenas o
comprovante emitido pela fonte pagadora, em nome da interessada, faria tal prova.
Sobre essa matéria já se posicionou esse Conselho, através da Súmula CARF no
143, de observância obrigatória para esse colegiado:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Assim, em tese seria possível a comprovação do IRRF por outros documentos que
não o comprovante de retenção, emitido pela fonte pagadora, exigido na decisão recorrida.
No caso em tela, a empresa anexou ao Recurso Voluntário, como prova, o
Balancete Analítico de Dezembro de 2002, às fls. 112 e 113, no qual se vê, na conta C.S. – RF.-
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.715 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903417/2008-49

ART.64 – LEI 94, que após um lançamento a débito de R$ 39.094,28, chega-se a um saldo de R$
49.822,64.
Considero que o balancete anexado não faz prova da retenção efetuada. Isso
porque não há maiores esclarecimentos sobre o saldo ali constante e como foi alcançado. E não
há documentos que respaldem o registro contábil.
O lançamento contábil, desacompanhado de documentação hábil e idônea, não
tem força probatória que substitua o comprovante de rendimentos não apresentado. Isso porque,
conforme art. 967 do Decreto no 9.580/2018, que substituiu o art. 923 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99), apenas a escrituração comprovada por tais documentos faz a devida prova a favor do
contribuinte:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

Em DCOMP a empresa informou que a única fonte pagadora era a de CNPJ
00.394.460/0058-87 (Secretaria da Receita Federal). A fonte declarou a retenção em DIRF, no
valor total de R$ 55.992,27 (fl. 67). Porém, desse valor, apenas R$ 7.922,16 correspondem à
CSLL (1%). Como dito acima, não há prova no processo de que haja retenção em valor superior
ao informado em DIRF.
Diferente do que argumenta a empresa, ao autor incumbe o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito. É o que determina o art. 373, inciso I, do novo Código de Processo
Civil – CPC (Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital